Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-14.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003149-14.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NILO SANTO SITTA - CPF: 406.340.190-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais, em razão do valor atribuído à causa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 342158077) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais, em razão do valor atribuído à causa.

O embargante sustenta, em síntese,
que a definição da competência com base em critério puramente formal —
o valor da causa
— desconsidera a natureza substancial da obrigação discutida, consistente em direito fundamental à saúde, de valor inestimável e duração incerta, razão pela qual requer o saneamento da omissão, com efeitos infringentes, para ser reformada a decisão que declinou da competência.

Instada, a parte embargada quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
(Id. 342158077)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais, em razão do valor atribuído à causa
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

A controvérsia restringe-se à alegada omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a obrigação discutida —
fornecimento de tratamento de saúde
— seria ilíquida e de valor inestimável, não podendo, por isso, ter sua competência definida pelo valor atribuído à causa.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente apreciada. Consta expressamente do voto condutor:

“O comando extraído da tese fixada é objetivo: Independentemente da complexidade da causa, as ações nas quais o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos deverão ser
processadas
no âmbito dos juizados, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial, em razão da sua competência absoluta.”

Ainda, assentou-se que:

“A tese fixada pelo Tribunal em IRDR n. 85560/2016, Tema 01, estabelece que, independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais.”

Verifica-se, pois, que o v. acórdão enfrentou diretamente o cerne da controvérsia, ao afirmar a objetividade do critério valor da causa para definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial.

A omissão apta a ensejar embargos declaratórios é aquela relativa a ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, cuja ausência de apreciação comprometa a coerência interna do julgado
, o que não se identifica no
caso em exame.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão de rediscussão do mérito do julgado, mediante reexame da fundamentação adotada, o que se mostra incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, cuja função integrativa não se presta à reforma do entendimento anteriormente consolidado, salvo quando presentes os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026